Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704909-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELANTE: AILTON DAMIAO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Ailton Damião da Silva contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0704909-06.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 41848039). No caso em apreço, o apelante Ailton Damião da Silva foi preso em flagrante, no dia 14/02/2022, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) - (APF 80/2022 - 23a DP/PCDF; ID 42176216). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 16/02/2022, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora apelante (ID 42176242). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, vejamos (ID 42176253): “[...] No dia 14 de fevereiro de 2022, às 17h, na Chácara 84, Conjunto C, Casa 08, Condomínio Progresso, Setor Habitacional Sol Nascente, Sol Nascente-Por Do Sol/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 09 (nove) porções de MACONHA, sendo 8 (oito) porções envoltas em fita e plástico e 1 (uma) somente em plástico, perfazendo a massa líquida de 3864,43g (três mil e oitocentos e sessenta e quatro gramas e quarenta e três centigramas); 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,35g (dois gramas e trinta e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 123 (cento e vinte e três) porções de MACONHA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 492,33g (quatrocentos e noventa e dois gramas e trinta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 1197/2022 (ID. 115658232). Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares lotados na ROTAM estavam em patrulhamento pela região SHSN, próximo à chácara 84, Conjunto C, Condomínio Progresso, Ceilândia/DF, local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, eis que este, ao avistar a viatura, se evadiu para o interior de um lote nas proximidades - casa de número 08. Diante disso, os policiais saíram em perseguição ao denunciado e visualizaram o exato momento em que ele dispensou uma mochila de cor preta, a qual, ao ser arrecadada, continha em seu interior cerca de 8 (oito) tabletes de MACONHA e uma balança de precisão. Na sequência, os militares continuaram a perseguição ao denunciado e realizaram sua abordagem e às buscas de praxe, logrando êxito em encontrar mais 1 (uma) porção de MACONHA. Continuando as buscas com a ajuda dos cães farejadores do BPCães, os policiais localizaram mais uma pequena bolsa contendo diversas porções de MACONHA, acondicionadas individualmente e envoltas por segmento plástico. Além disso, foi possível arrecadar mais duas balanças de precisão. Questionado, o denunciado sustentou que trazia a droga consigo para a mercancia ilícita e que a droga arrecadada pelos cães em depósito também seria de sua propriedade. [...]”. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Ailton Damião da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 42176298 - pág. 8). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Ailton Damião da Silva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque foi flagrado dispensando uma mochila contendo grande quantidade de maconha (124 porções individuais totalizando 494,58g de maconha, além de 09 porções maiores com total de 3.864,43g, portando ainda uma porção de 2,35g da mesma substância), destinados à difusão ilícita, o que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente e possui antecedentes, porquanto ostenta duas condenações anteriores pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma e corrupção de menor (autos do processo no 2013.03.1.011657-3 – ID 42176233 – págs. 6/7 e no 2013.03.1.000056-5 – ID 42176233 – Págs. 10/11), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador